Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703826-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25220997) interposta por ELIZABETH SILVA DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL SA, ante a Sentença (ID 25220995) proferida em Ação Revisional do PASEP c/c Indenização por Danos Morais no 0703826-86.2021.8.07.0001, pela 13a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo. Em Despacho de ID 26430521, a parte Apelante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a parte Apelante, ELIZABETH SILVA DOS SANTOS, em Comprovante de Pagamento de Custas (Comprovante) de ID 28201091, comprovou o recolhimento das custas recursais na forma simples. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Esta a razão pela qual o preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. Alinhada a esta diretriz, a norma prevista no parágrafo único do art. 932 preceitua que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, no caso posto, não obstante as diligências adotadas por esta Relatoria com vistas a sanar o vício que impede o conhecimento da apelação, sobretudo com a intimação da recorrente para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro (ID 26430521), a Apelante não cumpriu a determinação, efetuando somente o recolhimento das custas recursais na forma simples. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade da apelação cível, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 932, III, 1.007, § 2o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 18:23:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador